Tribunal: TJDFT
Processo: 0749649-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SUCESSORES DOS POUPADORES. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. RESP No 1.391.198/RS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU ESPÓLIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO.
1. Conforme decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivos no REsp no1.391.198/RS, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.
2. A herança é um todo unitário, indivisível, de titularidade conjunta de todos os herdeiros até a partilha, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio. Inteligência do art. 1791 do Código Civil.
3. Inexistindo inventário e considerando a existência de patrimônio, mostra-se necessária a habilitação de todos os herdeiros, tendo em vista se tratar de litisconsórcio ativo necessário. Nesse cenário, correta a exclusão daqueles que não comprovaram a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo.